Tribunal: STF
Processo: ARE 1333347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEIS 7.713/88 E 9.250/95. SUPERAVIT NO RESULTADO DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LC N° 109/2001. RATEIO DO PATRIMÔNIO COM PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. 1. Os apelantes desta ação são ex-empregados do Banco do Brasil e visam obter declaração de não incidência do imposto de renda sobre verba recebida pelos aposentados da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, entidade fechada de previdência complementar, verba esta denominada superávit, nos seus contracheques. 2. A doutrina é unânime em pontuar que a hipótese de incidência do imposto de renda é, portanto, a renda (acréscimo patrimonial do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou os proventos (outras espécies de acréscimo patrimonial não compreendida no conceito de renda). Logo, conclui-se que, é imprescindível haver acréscimo patrimonial para ocorrer a incidência tributária. 3. Em relação à incidência de imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria após o advento da Lei n° 9.250/95, a orientação do STJ é firme no mesmo sentido do aresto impugnado: é legitima a incidência do imposto de renda pois não se exigiu mais o recolhimento do imposto sobre as parcela contribuição aos fundos privados de complementação de aposentadoria e também, é licita a incidência de imposto de renda sobre os valores decorrentes de investimentos e aplicações financeiras realizadas pela própria entidade de previdência privada, por configurar inequívoco acréscimo patrimonial. 4. A LC n° 109/2001 estabelece sistemática para quando ocorrer eventual superávit nos resultados dos planos de benefícios das entidades fechadas, como forma de sustentabilidade econômica da própria entidade de previdência privada, impõe a utilização dessa reserva especial, bem como assina a obrigatoriedade dos registros de tais superávits nos livros contábeis, os quais estão sujeitos à fiscalização da Administração Tributária, para assim verificar se houve acréscimo patrimonial, ou não, fato passível de incidência do imposto de renda por sua natureza, apesar de não se tratar da contribuição em espécie. Por conseguinte, determinadas as linhas gerais da funcionalidade e destinação dos recursos extraídos do resultado superavitário dos planos de previdência privado em regime fechado, caberá a entidade, em seu estatuto, definir a operacionalização, a distribuição e denominação da rubrica que usará para a efetiva utilização dessa reserva especial determinada por lei complementar. 5. No caso dos autos, os autores colacionaram aos autos o ESTATUTO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BB, o qual, em seu art. 82 e seguintes (fls. 77/78), prevê o BENEFICIO ESPECIAL TEMPORÁRIO -o qual foi depositado na conta de cada autor associado, ora apelantes (fls. 38/72)-, a título de rateio dos valores, entre os participantes e beneficiários dos planos de previdência, apurados na reserva especial, o qual não será considerado abono ou 13° (décimo terceiro) salário, somente será devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais, não constitui elevação de valor dos benefícios previstos no art. 23 e a estes não são incorporados. 6. Por derradeiro, notável é que, quando da inserção de tal benefício na conta apelantes, há evidente acréscimo patrimonial de riqueza nova ao patrimônio já existente, o que se enquadra no conceito de renda e é fato gerador do imposto de renda (IR). Desse modo, é legal a incidência do imposto de renda, por sua própria natureza e previsão legal, sobre os BENEFICIOS ESPECIAIS TEMPORÁRIOS em razão de configurar inequívoco acréscimo patrimonial. 7. Recurso de Apelação improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, I, § 1º; 150, I, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente